Tribunal: CARF
Processo: 11020.731080/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.731080/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.366 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
AGROTEC ASSISTENCIA TECNICA E PLANEJAMENTO RURAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-96.258, de 30 de outubro
de 2019, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.731080/2019-45
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.731080/2019-45

A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime
por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CXL No 3506647, DE 31 DE
AGOSTO DE 2018 (fls. 16), em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados no Anexo Único ao ADE, a fls. 17.
Ciente do ADE em 19/09/2018 (fls. 20), a contribuinte apresentou em 09/10/2018
contestação a fls. 2 a 3.
Alega ter solicitado o parcelamento dos débitos pela Lei 11941/09, mas cometeu
equívocos pela excessiva burocracia no cumprimento das etapas do parcelamento.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 27/11/2019 (e-fls. 52) e
apresentou recurso voluntário no dia 26/12/2019 (fls. 56 a 57, acompanhado de documentos),
repetindo os fatos e fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade, contudo no
pedido, expôs o seguinte:
(...), pede e espera que V.S. analise a fatalidade de erros excessivos no processo e
reconsidere:
1 — devolução dos valores pagos referente ao primeiro parcelamento que foi cancelado
09/2012 pois todos os valores pagos sem prescrição, já que os débitos são anteriores aos
pagamentos.
2 — Solicita a habilitação das 42 (quarenta e duas) parcelas pagas referente ao
parcelamento da Reabertura da Lei 11.941 de 27/05/2009, já que o referido
parcelamento e pagamentos foram cumpridos na sua totalidade, apenas na opção foi
marcado o artigo 1o e o correto era art. 32 que foi regularizado na consolidação, desta
forma não havendo débitos juntos a Receita Federal.
Solicitamos o bom senso de rever o crédito do Contribuinte junto a Receita Federal dos
valores pagos e indevidos e acerto do parcelamento e consequentemente quitação dos
débitos já pagos pelo parcelamento. E, por fim a permanência da empresa no regime
Simples Nacional 2020 pela constatação de não haver mais débitos a serem pagos com a
habilitação dos pagamentos efetuados.
É o relatório
Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.731080/2019-45

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 3506647, de 31
de agosto de 2018, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos
previdenciários, inscritos na PGFN (Debcad nos 390698652 e 390698660), sem a exigibilidade
suspensa (e-fls. 16 e 17).
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que os débitos foram parcelados e
requereu a devolução das parcelas do primeiro parcelamento, cancelado em 09/2012, bem como
a habilitação das 42 parcelas pagas do segundo parcelamento, para o fim de rever o crédito que o
mesmo possui com a Receita Federal e a quitação dos débitos.
Às fls. 19, consta no autos Despacho esclarecendo o seguinte:
(...) Em julho de 2014 fez a opção pelo parcelamento da reabertura da Lei 11941/2009,
instituído pela Lei 12865/2013, no âmbito dfa PGFN. Tendo em vista que a RFB não
possui competência para revisar esse parcelamento, quaisquer pedidos deverão ser
encaminhados à PGFN. Pela consulta efetuada por este Secat, o contribuinte
incorreu no mesmo erro: não prestou as informações necessárias à consolidação.
Vê-se que, pelas informações constantes no processo, a Recorrente não prestou as
informações necessárias para a consolidação do segundo parcelamento.
Contudo, há nos autos recibo de consolidação de parcelamento – fls. 61, porém
não há informações se, embora tenha prestado as informações à consolidação, essa foi efetivada,
pois, pela leitura do recibo, não há como concluir pela efetivação da consolidação do
parcelamento. É oportuno acrescentar que a própria Recorrente aponta ter ocorrido “alguns
equívocos for força burocrática excessiva no cumprimento das etapas do parcelamento”, fato que
pode ter contribuído para a não consolidação.
Outrossim, os pedidos formulados no recurso voluntário não podem ser atendidos
por esse Colegiado. Vê-se que ela solicita revisão do parcelamento e alocação das parcelas pagas
aos respectivos débitos, como também devolução de parcelas pagas com o primeiro
parcelamento. Ora, esses pedidos fogem à competência desse Colegiado, como também não são
objeto dos presentes autos.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.731080/2019-45

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.731080/2019-45

2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos, não há como concluir pela existência de
consolidação do parcelamento, nem há como este Conselho transferir os valores pagos no
parcelamento para os débitos que deram origem à exclusão. Existe procedimento específico para
tal fim através de apresentação de Per/Dcomp.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital